Tribunal: STJ
Processo: 0900951-02.2023.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032003 - MS (2025/0326523-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO ROBERTO FRANCISCO
ADVOGADOS
: HINDEBURG DE FREITAS SILVEIRA NETO - MS028516
ADO AMADEU - SP506624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PESSOAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se há violação aos arts. 28 e
33,
, da
com pedido de desclassificação do
caput
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, sob o fundamento
de insuficiência probatória, pequena quantidade de droga, ausência de
apetrechos típicos da traficância e baixa confiabilidade dos depoimentos
policiais, invocando-se o princípio do
.
in dubio pro reo
2. As instâncias de origem, soberanas na análise do conjunto probatório,
concluíram pela destinação mercantil do entorpecente com base em
depoimentos policiais harmônicos, fuga na rodovia, arremesso de
invólucro contendo 15 porções de crack e demais elementos documentais.
3. A pretensão de desclassificação para o crime de porte para consumo
pessoal ou de absolvição por insuficiência de provas demandaria reexame
de matéria fática e probatória, o que é vedado em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido. Concedida a ordem de habeas corpus,
de ofício, para reduzir a pena do tráfico para 8 ( oito) anos e 9 meses e
914 dias-multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, contudo
conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53920941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 53b3a91f-6baf-477f-bf07-eca7792b27e2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 53b3a91f-6baf-477f-bf07-eca7792b27e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032003 - MS (2025/0326523-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIANO ROBERTO FRANCISCO
ADVOGADOS
: HINDEBURG DE FREITAS SILVEIRA NETO - MS028516
ADO AMADEU - SP506624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PESSOAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se há violação aos arts. 28 e
33,
, da
com pedido de desclassificação do
caput
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal, sob o fundamento
de insuficiência probatória, pequena quantidade de droga, ausência de
apetrechos típicos da traficância e baixa confiabilidade dos depoimentos
policiais, invocando-se o princípio do
.
in dubio pro reo
2. As instâncias de origem, soberanas na análise do conjunto probatório,
concluíram pela destinação mercantil do entorpecente com base em
depoimentos policiais harmônicos, fuga na rodovia, arremesso de
invólucro contendo 15 porções de crack e demais elementos documentais.
3. A pretensão de desclassificação para o crime de porte para consumo
pessoal ou de absolvição por insuficiência de provas demandaria reexame
de matéria fática e probatória, o que é vedado em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 9af2982e-7165-45d3-9e3e-727aba04d647

4. Agravo regimental não provido. Concedida a ordem de habeas corpus,
de ofício, para reduzir a pena do tráfico para 8 ( oito) anos e 9 meses e
914 dias-multa.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposta contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Sustenta o agravante que "Não é óbice ao conhecimento do recurso o fato de
algumas teses ventiladas versarem sobre direito probatório. Uma coisa é discussão sobre
direito probatório (admitida em recurso especial); outra coisa é pretensão de simples
reexame de prova (vedada por força do enunciado n. 7 da Súmula do STJ)".
Requer o provimento do agravo regimental para conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Como se viu da decisão agravada, o recorrente foi condenado como incurso
no art. 33,
, c. c.
V, do Código Penal, à pena de 10 anos e 15 dias de
caput
art. 40,
reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
Lei n. 11.343/2006, art. 330
139 dias-multa, com decretação do perdimento do veículo (e-STJ fls. 595). Em embargos
infringentes, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a
condenação (e-STJ fls. 592 e 606), e, posteriormente, os embargos de declaração foram
rejeitados (e-STJ fls. 628).
A controvérsia jurídica do recurso especial consiste na alegação de violação aos
arts. 28 e 33,
, da
com pedido de desclassificação do crime
caput
Lei n. 11.343/2006,
de tráfico para o de porte para consumo pessoal, sob o fundamento de insuficiência
probatória, pequena quantidade de droga, ausência de apetrechos típicos da traficância e
baixa confiabilidade epistêmica dos depoimentos policiais, invocando-se o probatório
do processo penal e o princípio
(e-STJ fls. 644-656, em especial
standard
in dubio pro reo
647-654).
Documento eletrônico VDA53921585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 9af2982e-7165-45d3-9e3e-727aba04d647

Destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls.
599-601 e 603-605):
“A materialidade consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (f. 12-15),
Termo de Depoimento (f. 16-17, f. 19-20 e f. 21-22), Laudo de Exame
Preliminar de Constatação de Drogas (f. 32), Boletim de Ocorrência (f. 42-44 e
f. 51-54), Autos de Apreensão (f. 46 e f. 48), Auto de Resistência à Prisão
/Apreensão (f. 55-56), Laudo Veicular (f. 74-87), Relatório (f. 99-102), Laudo
de Exame Toxicológico (f. 149-152), além da prova oral colhida nos autos. Do
mesmo modo, não remanesce dúvida quanto à autoria atribuída ao embargante,
pois os elementos constantes nos autos, além de coesos e harmônicos, conduzem
à segura conclusão de que foi ele quem trouxe consigo, sem autorização legal,
substância entorpecente do tipo ‘crack’, com destinação comercial. [...]

No presente caso, os policiais militares Junielio Lopes de Oliveira e Silbran
Alves de Freitas Neto, ouvidos em juízo (fls. 257-258), confirmaram que
receberam denúncia anônima apontando o transporte de drogas por um veículo
Ford /Focus em direção à cidade de Carneirinho/MG. Ao localizarem o
automóvel, o embargante desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga
em rodovia, realizando manobras perigosas e pondo em risco a integridade dos
passageiros — sua esposa e dois filhos menores. Quando finalmente
interceptado, após manobra evasiva, [...] foi arremessado por ela um invólucro
ao pasto. O objeto foi localizado e identificado como embalagem contendo 15
porções de crack, totalizando 6,20g da substância ilícita, prontas para venda.
[...] As circunstâncias da prisão em flagrante, aliadas ao contexto probatório —
em especial a prova oral colhida em juízo — evidenciam que a droga possuía
inequívoca destinação comercial, seja pela forma de acondicionamento (15
porções individualizadas de crack), seja pelo comportamento do réu, que
transportava o entorpecente escondido no interior do veículo e empreendeu
fuga ao avistar a viatura policial. [...] Diante do conjunto probatório existente,
o decreto condenatório não se respalda em ilações ou meras conjecturas, mas
em elementos de convicção factuais e concretos, reunidos nos autos, não
havendo que se falar em desclassificação. [...] Para a formação do
convencimento necessário é lícito valer-se de indícios e circunstâncias [...]
devidamente comprovadas, a possibilitar, mediante juízo racional e persuasivo,
conclusão a respeito da conduta que se imputa ao réu. Aliás, o posicionamento
ora adotado está em consonância com o do Código de Processo Penal, art. 239
que dispõe: ‘Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias.’ [...] Por todo o já consignado,
considerando o quadro fático já enfatizado, dúvida alguma sobreleva acerca do
dolo do embargante na traficância de estupefaciente, razão pela qual a
pretensão de desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06
mostra-se inviável.”

Documento eletrônico VDA53921585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 9af2982e-7165-45d3-9e3e-727aba04d647

Verifico que as instâncias de origem, soberanas na análise do arcabouço fático e
probatório delineado nos autos, concluíram pela destinação mercantil do entorpecente com
base em depoimentos policiais harmônicos, fuga na rodovia, arremesso do invólucro,
apreensão de 15 porções de crack totalizando 6,20g e demais elementos documentais (e-
STJ fls. 599-601 e 603-605).
Desse modo, eventual conclusão em sentido diverso, seja para absolver o
recorrente por insuficiência de provas, seja para desclassificar a conduta para o da art. 28
como pretende a defesa, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória
delineada nos autos, providência incabível em recurso especial, segundo óbice da
considerando que o Tribunal de origem, com base na prova dos autos,
Súmula n. 7/STJ,
apresentou fundamentação concreta para entender pela manutenção da condenação por
tráfico.
Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Tem razão, portanto, o douto órgão ministerial:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
DECISÃO QUE INADMITIU O APELO ESPECIAL QUE NÃO FOI
DEVIDAMENTE IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
ACOLHIMENTO
DO
PEDIDO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
NÃO PROVIMENTO. - Verifica-se que o
SÚMULA 7/STJ.
recurso especial restou inadmitido, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Pretendendo impugnar referido óbice sumular, deveria o agravante demonstrar
as premissas fáticas e jurídicas evidenciadas no acórdão que, após revaloradas,
permitiriam a alteração do julgado e, por conseguinte, o acolhimento da tese de
desclassificação da conduta, de tráfico de drogas para o crime de porte de
drogas para uso próprio. Todavia, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus,
pois se limitou a sustentar, genericamente, a não incidência do verbete sumular,
o que enseja a aplicação da
e o não conhecimento da
Súmula 182/STJ
insurgência. - Outrossim, o Tribunal de origem afastou o pedido de
desclassificação da conduta, pois o acervo probatório dos autos demonstra que
o acusado portava 15 porções de crack, previamente acondicionadas com o
intuito de facilitar a mercancia ilícita. Destacou que a força policial recebeu
denúncia anônima acerca do transporte de entorpecentes no veículo conduzido
pelo réu que, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga, realizando
manobras perigosas e colocando em risco a integridade de usuários da rodovia
e de passageiros do automóvel (sua esposa e dois filhos menores). Interceptado
Documento eletrônico VDA53921585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 9af2982e-7165-45d3-9e3e-727aba04d647

o veículo, foi possível visualizar a esposa do recorrente arremessando as
drogas no pasto. Consignou, ainda, que o réu não comprovou atividade lícita,
forneceu informações contraditórias sobre o destina da viagem e possui
condenação anterior por tráfico de drogas, que também envolveu o crack. -
Nessas condições, descabida a reforma do julgado para acolher o pleito de
desclassificação da conduta, de tráfico de drogas para posse para consumo
próprio, tal como pretendido pela defesa, em razão da necessidade de ampla
incursão no contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
- Parecer pelo não conhecimento do agravo em recurso especial
Súmula 7/STJ.
e, se conhecido, pelo seu não provimento.

(e-STJ Fls.753/754).

Nessa perspectiva:
Exsurgindo do caderno processual elementos de convicção consistentes,
colhidos em ambas as fases, em conjunto probatório seguro, acerca da autoria,
materialidade e comportamento doloso imputados, voltados à traficância
imputada, não há falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas,
de modo que a confirmação da condenação do acusado, como incurso nas
penas do
caput, do referido diploma legal, é medida que se impõe.
art. 33,
(e-STJ Fl.592)

Observo, todavia, que a dosimetria da pena merece, de ofício, correção.
Vislumbro ilegalidade. Aplicando-se 1/6 para cada circunstância negativa (culpabilidade,
circunstâncias e antecedentes), tem-se a pena base de 5 anos elevada para 7 anos e 6 meses
de reclusão. A referência ao
da Lei de Drogas não ficou concretamente
art. 42
fundamentado para justificar aumento superior. Apenas o fato de a droga ser crack, em
quantidade pequena ( menos de 7 g), NÃO justifica, por si só, aumento significativo da
pena-base, segundo a jurisprudência consolidada do STJ. ( vide e-STJ Fls.303/304)

Pena : Tráfico - 7 ( sete) anos e 6 ( seis) meses de reclusão. Majorante do
da Lei de drogas ( 1 ano e 3 meses). Pena definitiva: 8 anos e 9 meses e 914 dias-
art. 40
multa. Regime inicial fechado.
Desobediência: 2 meses de detenção, e 139 dias-multa. Regime semiaberto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental. Concedo, todavia, de
nego provimento
ofício, a ordem de habeas corpus para reduzir a pena para 8 ( oito) anos e 9 meses e 914
dias-multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53921585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:25
Código de Controle do Documento: 9af2982e-7165-45d3-9e3e-727aba04d647

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0326523-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.032.003 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09009510220238120018 0900951022023812001850004 9009510220238120018
900951022023812001850004
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIANO ROBERTO FRANCISCO
ADVOGADOS
: HINDEBURG DE FREITAS SILVEIRA NETO - MS028516
ADO AMADEU - SP506624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO ROBERTO FRANCISCO
ADVOGADOS
: HINDEBURG DE FREITAS SILVEIRA NETO - MS028516
ADO AMADEU - SP506624
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.”
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054496411:0818182@
2025/0326523-7 - AREsp 3032003 Petição : 2025/0124727-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:00:55
Código de Controle do Documento: A9FEBD9E-1187-4C95-B83A-D051D6753C8F